Tribunal: TJDFT
Processo: 0021687-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. Após a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano, sem que seja localizado bens em nome do devedor, a prescrição intercorrente começa a fluir e os autos poderão ser extintos de ofício pelo magistrado, nos termos do § 5o do art. 921 c/c 924, inciso V, ambos do CPC (redação original, vigente à época do ato).
2. Conforme Enunciado de Súmula no 150, do STJ, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo judicial.
3. Se o título executivo decorre de pretensão executiva de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
4. Apelo provido.